Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705877-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. R. J. REPRESENTANTE: ROMILDA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Y. R. J. (menor com 03 anos de idade) em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701687-47.2020.8.07.0018, indeferiu matrícula do autor em creche próxima a sua residência, em período integral. Defende o direito constitucional à educação. Argumenta que a omissão estatal não pode afastar direitos fundamentais e imprescindíveis à existência digna da criança. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata matrícula do agravante em creche próxima a sua residência, em período integral. No mérito, a confirmação da tutela. É o relatório. DECIDO É cediço que a garantia de acesso e atendimento em creches e pré- escola pública e gratuita é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. A Constituição Federal estabelece expressamente no inciso IV do artigo 208, que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita, acrescendo que está deve ser próxima a residência do menor. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) estabelece o dever de o Estado garantir a educação infantil. Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) Ii - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. A Lei Orgânica do Distrito Federal também disciplina a garantia de acesso a creche para crianças de zero a seis anos, in verbis: Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o. O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. Pela simples leitura dos artigos supracitados, resta claro que a educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita. Não pairam dúvidas que a deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil. Assim, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, a administração tenta convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito. Por isso, defendo o entendimento de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. Assim, nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem. Contudo, a despeito da obrigatoriedade do Estado em garantir o acesso em creches e pré-escolas, o atendimento em período integral não é de observância estrita por ausência de previsão legal. Confira-se: Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; Nesta ilação, o acolhimento do menor em creche em tempo integral está adstrito à existência dessa modalidade na instituição de ensino em que será matriculado, de modo que, condicionada à disponibilidade da carga horária oferecida pela respectiva instituição de ensino, inexiste direito subjetivo da criança. Outro não é o entendimento consolidado deste Colendo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada (Acórdão n. 1162352, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO) 2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada. 3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. A forma de tentar resolver o problema político e social, faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga. 5. Não se pode olvidar que a concretização do direito à educação infantil depende da implementação de políticas públicas. Ignorar essa premissa, s. m. j., é contribuir para a inviabilização total do sistema. 6. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime. (Acórdão 1233933, 07006761720198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. 1. . É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da parte autora em creche próxima à sua residência. 2. Inexiste direito subjetivo ao período integral. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora. (Acórdão 1227928, 07056899420198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal matricule o agravante em creche adequada a sua idade e em instituição próxima a sua residência, não havendo obrigatoriedade do período ser integral. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o Ministério Público por se tratar o feito de interesse de menor. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de março de 2020 18:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador